Tribunal: STF
Processo: ARE 1315535
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Edimir Freitas Júnior interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos I e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DEPOIMENTO DE AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA ART. 202 DO CPP - VALIDADE - RELEVANTE VALOR PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    I - Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida, constituído por declarações de agentes de segurança pública, os quais, a teor do disposto pelo artigo 202 do CPP, possuem o mesmo valor que o de qualquer cidadão, e assumem especial relevância quando coerentes entre si, sendo aptos a fundamentar decreto condenatório quando excluem a possibilidade de aplicação do inciso VII do artigo 386 do CPP.
     II Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento.”
    Em suas alegações, sustenta o agravante que é “injustificável a condenação pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei de Drogas, HAJA VISTA QUE NÃO RESTOU PROVADO, DE FORMA, ALGUMA, QUE O ENTORPECENTE SERVIRIA AO COMÉRCIO.”
    Ademais, aduz ausência de fundamentação idônea no acórdão recorrido, de forma que restaria violado o art. 93, inciso IX, da Constituição.
    Pretende, assim, a reforma do acórdão recorrido para que:
    “1) Seja reconhecida a contrariedade aos inciso III, do art. 1º, os incisos I e LVII, do art. 5º, e inciso IX, do art. 93, todos da Constituição Federal, a fim de determinar a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta do Recorrente para o tipo descrito no art. 28, da Lei de 11.343/2006. 
    2) Seja reconhecida a contrariedade aos inciso III, do art. 1º, o inciso I, do art. 5º, e inciso IX, do art. 93, todos da Constituição Federal, no que se refere a fixação da pena base e a não aplicação da atenuante da confissão e não compensação com a agravante da reincidência.”
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo a instância antecedente, como se observa do acórdão proferido, justificado suas razões de decidir. 
    Ademais, tal preceito não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    Conforme a jurisprudência desta Corte, só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, e não aquela que, embora concisa, contenha motivação (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/2/12). 
    Na esteira desse entendimento, destaco precedentes: 
    “Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Processo Penal. Intempestividade de recurso. Feriado regional. Comprovação posterior em agravo regimental. Admissibilidade. Precedente: RE-AgR 626.358, Tribunal Pleno. 3. Superada a questão da tempestividade. Mérito. Alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. Não ocorrência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 700.475/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/4/13). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LÍCITA E CONCRETA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. As razões recursais trazem questões cuja análise implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 2. As alegadas ofensas à Constituição Federal demandam o exame prévio de legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal e a Lei 10.684/2003, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, acaso demonstrada, seria meramente reflexa. 3. A matéria constitucional suscitada não foi ventilada no acórdão recorrido, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Súmula 282/STF. 4. O acórdão condenatório que contenha fundamentação lícita e baseada em dados concretos não autoriza que se declare sua nulidade com base no art. 93, IX, da Constituição da República. 5. Agravo regimental desprovido” (AI nº 649.400/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/4/11 - grifei); 
    Por outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02). 
    No que diz respeito à violação aos arts. 1º, inciso III e 5º, inciso I, a irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 
    Por fim, registro que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente